Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
O exame do caderno processual indica que a sentença fora disponibilizada em 05/11/2021 (ID 32230783). Realizada a contagem dos prazos na forma estabelecida pela legislação processual, ter-se-ia como termo final para protocolo de irresignação recursal por meio da apelação a data de 29/11/2021, observado o feriado do dia 15/11/2021. Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado 30/11/2021 (ID 32230786). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, diga quanto ao pressuposto processual da tempestividade do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.